Tribunal: TJSP
Processo: 2083699-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aquisição de veículo automotor. Supostos vícios de qualidade. Abordagem constitutivo/reparatória. Tutela de urgência (disponibilização de carro reserva). Verossimilhança do direito a integrar, com melhor aporte de dados, na instância da causa. Recurso do autor. Desprovimento.